Tribunal: TJBA
Processo: 8089135-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8089135-05.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: CARINE BORGES DA SILVA e outros (29)

Advogado(s)
:
ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

SUSCITADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS AMBIENTAIS PROVOCADOS POR BARRAGEM E USINA HIDROELÉTRICA EM ÁREA DE ATIVIDADE PESQUEIRA. AUSÊNCIA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECONHECIMENTO DE CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.
8089135-05.2019.8.05.0001
, em que figuram como suscitante
Juízo de Direito da
10ª Vara Cível
da Comarca da Capital
e como suscitado JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade,
em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFILITO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .